Tribunal: TJDFT
Processo: 0732901-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO/MAJORAÇÃO DO VALOR DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.
2.Há nos autos fortes indícios de que o alimentante possui meios de subsistência diversos dos proventos decorrentes de sua aposentadoria. Ainda que assim não o fosse, o valor líquido auferido a título de aposentadoria pelo alimentante, mostra-se hábil ao seu sustento, ainda que descontado o percentual fixado na origem a título de pensão alimentícia.
3.Tendo o alimentante optado pela paternidade, cabe a ele fazer frente à mantença de toda sua prole, sendo que a alegação de que possui outros filhos que necessitam de seu apoio financeiro não se mostra hábil à ensejar a redução de sua obrigação de sustento da autora. 2.1 No caso dos autos, resta plenamente comprovada a capacidade financeira do alimentante em suportar o valor fixado na origem a título de pensão alimentícia, não havendo nos autos qualquer comprovação em sentido contrário.
4.Em que pese existam nos autos documentos que fazem concluir pela imperatividade de assistência psicológica à autora/alimentanda, o que oneraria um pouco mais seu sustento, certo é que tal fato fora expressamente considerado pelo Magistrado sentenciante, não havendo no acervo fático-probatório qualquer elemento que leve à conclusão da insuficiência do montante fixado.
5.Não há se falar em readequação do quantum fixado em sentença a título de alimentos quando o percentual ali definido se mostra totalmente apropriado às necessidades do alimentado, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrado nos autos.
6.Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.